Tribunal: TJMT
Processo: 0003741-53.2016.8.11.0051
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003741-53.2016.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Exercício arbitrário ou abuso de poder]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[PEDRO MAURICIO BLANCO - CPF: 557.385.759-20 (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MARIO ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO JUNIOR - CPF: 077.355.957-43 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARIO ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO JUNIOR - CPF: 077.355.957-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), PEDRO MAURICIO BLANCO - CPF: 557.385.759-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONFIRMOU A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.
E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – ORDEM CONCEDIDA DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO BEM – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO JUSTA DA AUTORIDADE IMPETRADA EM MANTER A APREENSÃO DO VEÍCULO – PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA – PERÍCIA REALIZADA – INUTILIDADE ÀS INVESTIGAÇÕES – SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Tendo em vista que o impetrante
logrou êxito em comprovar a propriedade do veículo apreendido, e inexistindo qualquer interesse sobre o bem para as investigações, torna-se nítido que o proceder do Delegado de Polícia ao manter a apreensão é abusivo, e
fere direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual deve ser confirmada a sentença em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, em que julgou procedente a ação de mandado de segurança n. 3741-53.2016.811.0051 (código 112681), impetrado por
Pedro Maurício Blanco
contra ato do Delegado de Polícia Civil daquela Comarca, determinando a restituição em caráter definitivo do veículo
Toyota Hilux
4x4 SRV, Branca, ano/modelo 2009, placa MSU-9151, Renavam 154320781, pertencente ao impetrante.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pela confirmação da sentença em reexame necessário, sustentando, em síntese, que ficou devidamente comprovada a propriedade do veículo apreendido, e que ele não mais interessa ao deslinde do procedimento criminal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021